Tribunal: STF
Processo: ARE 1526771
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Município de Aparecida de Goiânia, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás assim ementado:  



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. READEQUAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS. OMISSÃO DO MUNICÍPIO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO AFASTADA. I - Compete ao Município proporcionar aos seus moradores a adequada infraestrutura, inclusive promovendo obras de saneamento básico, não prosperando a preliminar de ilegitimidade passiva. II As normas constitucionais que estabelecem direitos fundamentais devem ser aplicadas, não sendo lícito ao Poder Executivo invocar os princípios da separação dos Poderes e da reserva do possível, visando negar-lhes a efetividade prática determinada em comando judicial. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (Apelação Cível nº 0404119-55.2015.8.09.0011, 6ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, Relator Des. Jeova Sardinha de Moraes, j. 8.2.2024) 



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 2º, 165, 167, I, IV, e 225 da Constituição da República.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Transcrevo a fundamentação acerca constante da preliminar de repercussão geral apresentada nas razões do extraordinário:



    “A matéria relacionada a condenação do município em obrigação monetária pode refletir em muitas ações judiciais e em questões administrativas de vários Municípios. Reflete, ainda, no orçamento público dos Municípios, que poderão ter que desviar verbas públicas de outras áreas, como saúde, educação para quitar o débito com os Recorridos. Ressalta -se que os entes federados, em especial os municípios, possui verba limitada para suas obrigações. Impor uma obrigação de pecúnia não planejada pode acarretar em graves prejuízos para a população.”(e-doc. 34)



    Da análise dos autos verifica-se a deficiência na fundamentação preliminar da repercussão geral, visto que não basta a simples afirmação genérica de que o tema possui repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto nos arts. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil e 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.  



    Na presente hipótese, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. 



    De fato, as alegações de ”condenação do município em obrigação monetária” ou “quitar o débito com os Recorridos” ou ainda “Impor uma obrigação de pecúnia”, estão completamente dissociadas da questão discutida nos presentes autos, o que denota a absoluta ausência de demonstração da existência de repercussão geral da matéria constitucional debatida.



    A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que deficiência de fundamentação da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo. Nesse sentido: ARE 834.512-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 27.4.2016; ARE 820.902-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 28.8.2014; ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto, Pleno, DJe, 06.5.2013; RE 930.889-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 02.5.2017; e RE 1.298.416-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 19.3.2021, cuja ementa transcrevo:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas constantes dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta Corte. 4. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).”



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de agosto de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente